Tribunal: TJMT
Processo: 1007532-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007532-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANA BORTOLINI POKER - CPF: 406.934.528-03 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVANTE), THIAGO RODRIGUES FERREIRA FRANCO - CPF: 040.280.061-39 (AGRAVADO), CAROLINE FERREIRA SALIONI - CPF: 435.576.458-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. EMBARQUE EM CABINE. DECISÃO CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o embarque de animal de suporte emocional na cabine da aeronave no trecho Cuiabá–São Paulo. A agravante sustenta, em síntese, que não há regulamentação que a obrigue a permitir tal transporte, invocando sua autonomia e a segurança do voo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a decisão foi integralmente cumprida antes do julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da decisão que autorizou o embarque do animal de suporte emocional na cabine da aeronave configura a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da decisão judicial que autorizou o embarque do animal de suporte emocional esgota os efeitos do ato jurisdicional impugnado, de modo que eventual provimento do recurso não teria o condão de modificar a situação fática já consumada.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses em que o ato objeto do agravo já foi executado, resta configurada a perda superveniente do objeto, tornando o recurso inútil do ponto de vista prático.

5.

O princípio da utilidade da prestação jurisdicional impede a análise de mérito em recursos que não mais influenciam a realidade processual ou material, devendo-se evitar atos processuais inócuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da decisão que autoriza o embarque de animal de suporte emocional na cabine de aeronave esgota o objeto do agravo de instrumento interposto contra tal medida, configurando a perda superveniente do objeto.

2.

A utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional são requisitos essenciais para o conhecimento do recurso, sendo incabível a análise de mérito em hipóteses de inutilidade prática do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1023743-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007532-54.2025.8.11.0000
.

Agravante(s):
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Agravado(s):
THIAGO RODRIGUES FERREIRA FRANCO.

I ) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Tutela antecipada para embarque de animal de assistência emocional em cabine nº 100822087.2025.8.11.0041, manejada por
THIAGO RODRIGUES FERREIRA FRANCO
, deferiu tutela antecipada para autorizar o embarque do animal de suporte emocional na cabine da aeronave, no trecho Cuiabá – São Paulo.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão viola sua autonomia para estabelecer as regras de transporte, pois inexiste normativo que a obrigue a aceitar animais de suporte emocional na cabine.

Argumenta que a presença do animal pode comprometer a segurança do voo e dos passageiros, além de não haver regulamentação específica que imponha tal obrigação às companhias aéreas.

Sustenta, por fim, que a decisão impugnada pode gerar precedentes indesejáveis, abrindo margem para demandas similares.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 275092393.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 274520369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que
deferiu tutela antecipada para autorizar o embarque do animal de suporte emocional na cabine da aeronave, no trecho Cuiabá – São Paulo.

Na hipótese, ocorre que, em análise aos autos em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a decisão que deu azo a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, foi efetivamente cumprida.

Diante desse contexto, observa-se que o cumprimento da decisão esgota o objeto do presente agravo de instrumento, haja vista que a irresignação da recorrente, como dito, limitava-se à reforma da decisão que havia determinado o embarque e transporte de animal de suporte emocional na cabine da aeronave, no trecho Cuiabá – São Paulo.

Desta feita, uma vez realizado o ato impugnado, inexiste utilidade no provimento jurisdicional recursal, dado que eventual decisão favorável ao agravante não teria o condão de modificar a realidade fática já consumada.

Nos termos da jurisprudência pátria e especialmente deste Tribunal, o conhecimento de um recurso está condicionado à necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, de modo que a superveniência de evento que esvazia o interesse recursal configura perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA REINTEGRAR O AUTOR\AGRAVADO NA POSSE DOS IMÓVEIS – RECURSO QUE PRETENDEU, UNICAMENTE, A CASSAÇÃO DESSA DECISÃO – LIMINAR CUMPRIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a restituição imediata do imóvel ao autor\agravado.

Após a interposição do agravo, foi cumprida a liminar de reintegração, restabelecendo-se a posse do autor sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da liminar de reintegração de posse e a consequente restituição do imóvel ao autor implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento integral da liminar de reintegração de posse e a restituição efetiva da posse ao agravado, esgota os efeitos da decisão agravada, configurando a perda superveniente do objeto do agravo, uma vez que o recurso perde utilidade prática ao não haver mais situação fática a ser alterada.

A análise do agravo em tais situações violaria o princípio da economia processual, que busca evitar a prática de atos processuais inúteis e desnecessários após a perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

O cumprimento de liminar de reintegração de posse em ação possessória implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a concessão da medida liminar.
(N.U 1023743-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Assim, resta configurada a perda superveniente do objeto, impondo-se o não conhecimento do presente recurso.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025